Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO DE TERCEIRO AO PROCESSO E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu os pedidos de chamamento de terceiro ao processo e de gratuidade de justiça formulados pela parte ré/agravante.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso no que tange à gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve inovação recursal em relação ao pedido de chamamento de terceiro ao processo; superada a preliminar, (ii) se cabível o chamamento de terceiro ao processo; e (iii) se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configurada a inovação recursal aludida, pois a matéria tratada nas razões recursais foi expressamente arguida e debatida na origem. Preliminar rejeitada.
5. Em virtude da não demonstração da relação de solidariedade arguida pela parte ré/agravante, revela-se inviável o chamamento de terceiro ao processo, nos termos do artigo 130 do CPC.
6. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A jurisprudência consolidada do c. STJ e do e. TJDFT indica que a concessão do benefício deve considerar não apenas a simples afirmação da parte, mas também eventual lastro probatório que demonstre a incompatibilidade entre sua renda e as despesas processuais.
7. O acervo probatório não permite concluir pela existência de hipossuficiência econômica que habilite a parte agravante à obtenção do benefício da gratuidade de justiça, pois seu informe de rendimentos revela percepção de valores superiores a cem mil reais anuais e os seus contracheques evidenciam renda superior a dez mil reais mensais, circunstâncias incompatíveis com o benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.